Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-66.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. PAGAMENTO. VALOR DO BEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir dentro dos limites definidos pelas partes e com amparo em lei que o autorize a examinar questões de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, haja vista que o pedido delimita a atividade do julgador, o qual não pode dar ao litigante mais do que ele pediu, julgando extra petita (fora do pedido).
2. Ausente comprovação de que houve a restituição do valor devido referente ao consórcio, este deve ser ressarcido aos herdeiros do consorciado falecido.
3. A salvaguarda de proteção financeira, ou prestamista, é aquele vendido em conjunto com a contratação de crédito, financiamento ou empréstimo, que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez e desemprego. Essa modalidade de garantia surgiu para assegurar proteção adicional àqueles que têm prestações a pagar, motivo pelo qual não se trata de seguro de vida.
4. Por não se tratar de desistência e, sim, saída do consórcio decorrente de falecimento, com seguro prestamista, irrelevante se mostra a questão da taxa de administração, fundo de reserva e seguro não integrar o montante a ser devolvido, porquanto a restituição deve ser de acordo com o bem referente ao consórcio.
5. A cláusula penal prevista no contrato não é aplicável, isso porque somente se adota em casos de desistência do consorciado e, ainda, se comprovado o prejuízo decorrente da saída do grupo.
6. A correção monetária deve incidir desde o óbito do titular e não da data da liberação do seguro, pois a expedição da carta de crédito deve ser feita imediatamente.
7. Recurso da ré não provido. Apelo dos autores parcialmente provido. Apelação do Ministério Público provida.